Tribunal: TJSP
Processo: 2273344-69.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000106801
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração Cível no
2273344-69.2018.8.26.0000/50003, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante IMPÉRIO CAFÉ S/A, é
embargado BANCO SAFRA SA.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos
Exmo. Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem
voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2273344-69.2018.8.26.0000/50003 SÃO PAULO 2/8
VOTO N.: 43481
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL N.:
2273344-69.2018.8.26.0000/50003
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: IMPÉRIO CAFÉ S/A
EMBARGADO: BANCO SAFRA SA
INTERESSADOS: STEFENONI INTERAGRICOLA LTDA, FRANCO D'AVILA
STEFENONI TATRUCE, TICIANA D'AVILA STEFENONI TATRUCE,
STEFENONI AGRÍCOLA LTDA E ADV PARTICIPAÇÕES E
EMPREENDIMENTOS
S/A
Embargos de declaração. Ausência de vícios.
Mero inconformismo com a decisão. Efeitos
infringentes. Somente é admitida a revisão do
mérito se decorrência lógica do saneamento da
omissão,
contradição
ou
obscuridade.
Prequestionamento.

Desnecessidade.
Precedentes
jurisprudenciais.
Embargos
rejeitados.
Império Café S/A opõe estes declaratórios
contra o v. Acórdão de fls. 434/441, que negou provimento ao
agravo de instrumento interposto, com a finalidade exclusiva de
obter o prequestionamento da matéria veiculada no recurso.
Requer o acolhimento dos embargos, com o suprimento da
omissão apontada.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2273344-69.2018.8.26.0000/50003 SÃO PAULO 3/8
Trata-se de embargos de declaração opostos
contra acórdão que confirmou decisão interlocutória que deferiu
a instauração de incidente da personalidade jurídica e concedeu
liminar de arresto de ativos financeiros de empresas e seus
respectivos sócios com indícios de formação de grupo econômico
com a executada.
Aduz a embargante, em síntese, que o v.
Acórdão
omitiu-se
quanto
aos
argumentos
relativos
à
irregularidade do auto de constatação e consequente mácula da
decisão agravada, porquanto decorrente de atos praticados em
desrespeito à ordem do juízo da execução, tratando-se de prova
obtida por meio ilícito.
Os embargos não prosperam. Explica-se.
Diferentemente do que quer fazer crer a
embargante, verifica-se que o 'decisum' embargado foi explícito
ao esclarecer que “Não há nulidade a ser declarada na decisão
agravada ou no auto de constatação realizado na comarca de
Marilândia/ES” (fl. 438).
E ainda:
“De outro lado, observa-se que, embora a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2273344-69.2018.8.26.0000/50003 SÃO PAULO 4/8
Carta Precatória tenha sido remetida à Comarca de Colatina/ES, o
auto de constatação foi realizado na Comarca de Marilândia/ES
por ordem expressa do Juízo da Comarca de Colatina/ES [fls.
363/367].
Aquele Juízo, diante de informação ventilada
pelo advogado da exequente, determinou o cumprimento da
ordem em outro endereço do constante na ficha cadastral da
empresa. A medida não configura qualquer nulidade, de um lado
porque não representa qualquer tipo de prjeuízo à exequente e de
outro porque o Juízo deprecado possui autoridade para direcionar
o cumprimento da diligência objeto da carta precatória” Grifei
(fl. 439).
Vê-se, portanto, que omissão não houve.
Ao contrário, a conclusão a que chegou esta c.
Câmara decorreu de minuciosa análise do conjunto fático-
probatório constante dos autos, o qual apontou para o sentido de
que do cumprimento do mandado de constatação na comarca de
Marilândia não resultou nenhum prejuízo à recorrente que
justificasse a anulação do ato praticado e a consequente reforma
da decisão ora embargada.
No mais, volta-se a executada contra o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2273344-69.2018.8.26.0000/50003 SÃO PAULO 5/8
indeferimento do pedido de condenação do banco por litigância
de má-fé, sem, contudo, apontar qualquer vício de omissão,
obscuridade ou contradição na decisão quanto a esse tocante.
Ressalte-se que, em se tratando de recurso de
fundamentação vinculada, incabível reanálise do mérito em sede
de embargos de declaração, considerando a ausência de
demonstração de vício na decisão.
Nitidamente, tudo o que remanesce da
pretensão da parte é o inconformismo de ter a sua convicção
contrariada.
Por conseguinte, incabível a concessão dos
efeitos modificativos, que somente se justificam quando
consequência lógica do saneamento de eventual omissão,
obscuridade ou contradição que integra a decisão embargada,
hipótese não verificada no caso em testilha.
É esse o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
[a] STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.042.305/PR,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 16.04.2009;
[b] STJ, EDcl no MS 13.981/RS, Rel. Min. Nancy

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2273344-69.2018.8.26.0000/50003 SÃO PAULO 6/8
Andrighi, DJe 30.03.2009;
[c] STF, EDcl em RE 199.167/SP, Rel. Min.
Sepúlveda Pertence, 1a Turma, DJU 08.05.1998.
Em
relação
ao
prequestionamento,
é
desnecessária a referência explícita a artigo de lei, ainda mais
diante da au-sência de omissão, obscuridade ou contradição.
Em razão disso “Impõe-se a rejeição de
embargos declaratórios que têm o único propósito de
prequestionar a matéria objeto de recurso extraordinário a ser
interposto (Precedentes: EDcl no AgRg no Resp 708062/PR, Rel.
Ministro Luiz Fux, DJ 13.03.2006; EDcl no Resp 415.872/SC, Rel.
Ministro Castro Meira, DJ de 24.10.2005; e EDcl no AgRg no AG
630.190/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, DJ de 17.10.2005)”
[cf. STJ, Edcl. nos Edcl. nos Edcl. no AgRg. no Resp. no.
1055169/RJ, 1o Turma, rel. Min. Luiz Fux, j. 15.06.10, Dje.
1o.07.10].
É que “São inadmissíveis os embargos
declaratórios em que a parte embargante se limita a apontar
violação de dispositivo constitucional, olvidando-se, contudo, de
demonstrar a existência de qualquer omissão, contradição ou
obscuridade. Incidência do enunciado no 284 da Súmula do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2273344-69.2018.8.26.0000/50003 SÃO PAULO 7/8
Supremo Tribunal Federal. 3. A jurisprudência desta Corte
Superior de Justiça é firme no entendimento de que o magistrado
não está obrigado a se pronunciar sobre todas as questões
suscitadas pela parte, máxime quando já tiver decidido a questão
sob outros fundamentos (cf. EDclEDclREsp no 89.637/SP, Relator
Ministro Gilson Dipp, in DJ 18/12/98). 4. "Impõe-se a rejeição de
embargos declaratórios que têm o único propósito de
prequestionar a matéria objeto de recurso extraordinário a ser
interposto." (EDclEDclEREsp no 579.833/BA, Relator Ministro Luiz
Fux, in DJ 22/10/2007). 5. Rejeitados os embargos de declaração
opostos pelas partes” [cf. STJ, EDcl no AgRg. no Ag. 1248961/DF,
1a Turma, j. 08.06.10, Dje. 29.06.10].
Afinal, “O cumprimento do requisito do
prequestionamento dá-se quando oportunamente suscitada a
matéria
constitucional,
o
que
ocorre
em
momento
processualmente adequado, nos termos da legislação vigente. A
inovação da matéria em sede de embargos de declaração é
juridicamente inaceitável para os fins de comprovação de
prequestionamento. Precedentes” [cf. STF, RE. no. 598123
AgR/PI, 1a Turma, rel. Min. Carmen Lúcia, j. 06.04.10, Dje.
30.04.10].
A parte opôs estes embargos de declaração

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2273344-69.2018.8.26.0000/50003 SÃO PAULO 8/8
com propósito de revisão de questão decidida, que não contem
vício algum a ser reparado, e para fins de prequestionamento.
Sendo assim, mostram-se incabíveis.
Ante o exposto , rejeitam-se os embargos de
declaração.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura eletrônica